Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-17.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016018-17.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0001-78 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL (PEF). MOROSIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. EXTRAPOLAÇÃO DOS PRAZOS LEGAIS. ART. 5o, LXXVIII, DA CF/1988. LEI ESTADUAL No 7.692/2002. DECRETO ESTADUAL No 697/2020. VALIDAÇÃO PRÉVIA DO CAR. CONTRADIÇÃO ENTRE ATOS ADMINISTRATIVOS. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA. SEPARAÇÃO DOS PODERES PRESERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação ordinária para reconhecer mora administrativa na análise de Plano de Exploração Florestal e determinar a reativação do CAR, o restabelecimento de autorização florestal e a emissão da autorização de exploração, com base em validação técnica anteriormente realizada pela Administração.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada mora administrativa injustificada na análise do Plano de Exploração Florestal; e (ii) saber se é legítima a intervenção judicial para impor medidas administrativas específicas diante de comportamento contraditório da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3.

A demora superior a três anos na análise do procedimento administrativo extrapola os prazos legais e viola o direito fundamental à razoável duração do processo, legitimando a intervenção judicial.

4.

A ausência de comunicação formal ao administrado acerca de eventual prorrogação do prazo afasta a alegação de complexidade como justificativa válida para a mora.

5.

A validação prévia do CAR e a realização de vistoria técnica favorável geraram legítima expectativa quanto à regularidade do projeto de exploração florestal.

6.

A posterior suspensão do CAR e o indeferimento do PEF, sem fundamento técnico novo, configuram comportamento administrativo contraditório, vedado pela teoria dos atos próprios.

7.

Em situações excepcionais, a intervenção judicial pode ultrapassar a mera determinação de decidir, para restaurar a coerência administrativa e preservar a segurança jurídica, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação cível desprovida. Remessa necessária ratificada.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada da Administração Pública na análise de procedimento ambiental, em afronta aos prazos legais, autoriza a intervenção judicial para assegurar a razoável duração do processo administrativo.
2. A Administração Pública não pode adotar condutas contraditórias após validar cadastro ambiental e atestar a viabilidade técnica de projeto, sob pena de violação à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, art. 85, § 2o; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 37; Decreto Estadual no 697/2020; LC Estadual no 592/2017, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.455.518/MG; STJ, REsp no 1.192.678/PR; TJMT, RN no 1037536-53.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MANAGUI AGROPECUÁRIA LTDA, o qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e em seu aditamento, determinando ao Estado de Mato Grosso a análise conclusiva do PEF no 7003964/2021, bem como a reativação do CAR MT-3887520/19, o restabelecimento da APF no 477/2023 e a emissão da autorização de exploração florestal pleiteada, na forma da validação do CAR constante no Parecer Técnico e respectiva vistoria técnica já realizada. Condenou ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não restou configurada qualquer omissão ilícita ou morosidade censurável por parte da Administração Pública estadual na condução do processo administrativo.

Alega que a tramitação seguiu os critérios técnicos e prazos compatíveis com a complexidade do procedimento, conforme previsto em legislação específica, e que a sentença, ao determinar obrigações de fazer, invadiu a esfera de atuação administrativa, comprometendo o princípio da separação dos poderes.

Postula a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais e o afastamento da condenação em honorários.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para que seja julgada improcedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Apelo.

O Ministério Público Estadual, em parecer da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a mora administrativa, mas entendendo que a intervenção judicial deve limitar-se a assegurar que a Administração decida, sem impor o conteúdo da decisão, especialmente em matéria de elevada complexidade técnico-ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Prefacialmente, o
apelante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando genericamente haver "patente risco de perda de valores públicos". Contudo, não demonstrou de forma concreta a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC.

Ademais, conforme informado nos autos, as determinações judiciais já foram cumpridas pela Administração Pública, com a reativação do CAR, o restabelecimento da APF e a emissão das licenças e autorizações florestais pertinentes ao PEF, o que torna
prejudicada
a análise do pedido de efeito suspensivo.

Quanto ao
meritum causae
, observa-se que a
controvérsia central do presente recurso reside em dois aspectos principais: (i) a alegada morosidade da Administração Pública na análise do Plano de Exploração Florestal (PEF) no 7003964/2021; e (ii) a legitimidade da intervenção judicial para determinar não apenas a conclusão do procedimento administrativo, mas também o conteúdo da decisão administrativa, com a reativação do CAR, o restabelecimento da APF e a emissão da autorização de exploração florestal.

No presente caso, sem muitas elucubrações, é
fato incontroverso nos autos que o Plano de Exploração Florestal (PEF) no 7003964/2021 foi protocolado pela empresa autora junto à SEMA/MT em 25/06/2021 e que, até o ajuizamento da ação, em 28/06/2024, não havia sido concluída sua análise, transcorrendo, portanto, lapso temporal muito superior a três anos.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Trata-se de garantia fundamental que vincula todos os Poderes do Estado, inclusive a Administração Pública.

No âmbito estadual, a Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 37 que
"o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido"
.

Complementarmente, o Decreto Estadual no 697/2020, que regulamenta o licenciamento ambiental no Estado de Mato Grosso, fixa o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão do procedimento de licenciamento ambiental, salvo exceções expressamente previstas.

No caso em análise, o lapso temporal de mais de três anos sem conclusão do procedimento administrativo extrapola significativamente os prazos legais estabelecidos, configurando evidente mora administrativa.

O Estado apelante argumenta que a demora se justificaria pela complexidade do procedimento e pela possibilidade de prorrogação dos prazos, conforme previsto no art. 37, §2o, da Lei Estadual no 7.692/2002. Contudo, tal dispositivo estabelece que,
"quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas"
, o que não ocorreu no presente caso, conforme se depreende dos autos.

Ademais, ainda que se admita a possibilidade de prorrogação do prazo em razão da complexidade da matéria, tal prorrogação deve ser excepcional, devidamente fundamentada e por período razoável, não podendo servir de justificativa para uma demora que se estende por anos, como na hipótese dos autos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demora injustificada na análise de procedimentos administrativos configura violação aos princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo, legitimando a intervenção judicial.

A propósito:

"REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE ART. 5o, LXXVIII, CF - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual no 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública." (TJMT, NU 1037536-53.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/07/2023)

Portanto, resta caracterizada a mora administrativa e a violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, justificando a intervenção judicial para determinar a conclusão do procedimento administrativo em prazo razoável.

No caso em análise,
além da mora administrativa, verificou-se uma situação peculiar que justifica a intervenção judicial mais incisiva: a contradição entre atos administrativos praticados pela própria SEMA/MT
.

Conforme documentado nos autos, o CAR MT-3887520/19 da Fazenda Manhã Feliz foi devidamente analisado e validado pela SEMA/MT em 22/11/2022, conforme Parecer Técnico de Análise do CAR-MT. Este parecer concluiu pela aprovação de todos os blocos de análise, incluindo dados cadastrais técnicos, limites, cobertura do solo, Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL).

Além disso, com base nessa validação do CAR, foi realizada uma Vistoria Técnica no PEF para Autorização da AEF e AD (PT no 168288/GEMF/CRF/SUGF/2023), que concluiu pela aptidão do projeto em 22/05/2023.

No entanto, após as decisões liminares proferidas pelo juízo de primeiro grau, a SEMA/MT informou o indeferimento do PEF sob o argumento de que o CAR estaria suspenso em 28/06/2024, em clara contradição com seus próprios atos administrativos anteriores.

Essa conduta da Administração Pública viola frontalmente a teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium), corolário do princípio da segurança jurídica, que veda comportamentos contraditórios que frustrem legítimas expectativas geradas por condutas anteriores.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicabilidade da teoria dos atos próprios à Administração Pública, como forma de proteção da confiança legítima dos administrados.

Este entendimento, inclusive, está descrito no
AgInt no AREsp 1.455.518/MG, no qual reafirma que
a proibição de comportamento contraditório aplica-se à Administração Pública, impedindo-a de adotar condutas que surpreendam o cidadão após ter gerado uma expectativa legítima de estabilidade.

Outrossim,
infere-se do REsp 1.192.678/PR, segundo o qual Estabelece que a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua conduta anterior, interpretada objetivamente segundo a boa-fé.

No caso concreto, a SEMA/MT, após validar o CAR e atestar a aptidão do projeto de exploração florestal mediante vistoria técnica, gerou uma legítima expectativa na parte autora de que seu projeto seria aprovado e que poderia dar seguimento às suas atividades produtivas. A suspensão repentina do CAR e a subsequente reprovação do PEF, sem justificativa técnica nova e válida, configuram comportamento administrativo incoerente e violador da segurança jurídica.

A Lei Complementar no 592/17, em seu artigo 14, estabelece que as autorizações ou licenças ambientais que dependam de supressão de vegetação nativa em imóvel rural ficarão condicionadas à validação das informações prestadas no CAR. Tendo o CAR sido validado, este requisito legal estava cumprido, permitindo a continuidade do trâmite do PEF.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, entendendo que a intervenção judicial deve limitar-se a assegurar que a Administração decida, sem impor o conteúdo da decisão, especialmente em matéria de elevada complexidade técnico-ambiental.

De fato, como regra geral, o controle judicial dos atos administrativos deve limitar-se à verificação de sua legalidade, legitimidade e regularidade formal, sendo vedada a substituição do juízo técnico-discricionário da Administração pelo do Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

No entanto,
o caso em análise apresenta peculiaridades que justificam uma intervenção judicial mais incisiva. Não se trata apenas de determinar que a Administração decida, mas de coibir um comportamento contraditório que viola princípios basilares do Estado Democrático de Direito, como a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima
.

A suspensão do CAR e o indeferimento do PEF, após a validação anterior do cadastro e a atestação da aptidão do projeto, configuram comportamento administrativo incoerente e desprovido de fundamentação técnica nova e válida. Tal conduta não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário sob o manto da discricionariedade técnica
.

Ademais, conforme informado nos autos, a Administração já cumpriu as determinações judiciais, reativando o CAR, restabelecendo a APF e emitindo as licenças e autorizações florestais pertinentes ao PEF, o que demonstra a viabilidade técnica das medidas determinadas pelo juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, a sentença recorrida não merece reparos, pois determinou medidas necessárias para coibir a mora administrativa e o comportamento contraditório da Administração Pública, em consonância com os princípios da razoável duração do processo, da eficiência, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Em relação aos honorários advocatícios, considerando a manutenção integral da sentença, deve ser mantida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em sede de reexame necessário, é o caso de ratificação do ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo,
mantendo integralmente a sentença recorrida
. Em remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026